Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
DESPACHO Até o presente momento, não foram frutíferas as tentativas de intimação do agravado. O agravante forneceu novo endereço em petição sob ID 26161574. À Secretaria para o reenvio do A.R. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006